Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710721-32.2022.8.07.0000 RECORRENTES: REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, DANIELA DE PAULA RECORRIDO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. 2. In casu, qualquer discussão acerca da base de cálculo dos honorários apenas seria viável no recurso adequado contra a decisão que definiu a condenação. O acórdão está acobertado pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a inversão dos ônus da sucumbência. Como bem pontuou o juiz a quo no julgamento dos embargos declaratórios: “[...] Isso significa dizer que o mesmo valor que a autora receberia a título de honorários advocatícios deverá ser pago à parte adversa”. 3. Fixado o parâmetro sucumbencial no acórdão, no qual todos os honorários fixados na primeira instância são obrigação da ré/agravante, o cumprimento deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, sob o argumento de que a base de cálculo para os honorários advocatícios deveria incidir sobre a nova condenação constante do acórdão exequendo, 10% (dez por cento) do valor que deveria ser restituído aos recorridos, e não sobre o valor da condenação que foi reformada e que consta na sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: "Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.878.310/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023